Tribunal: TJPA
Processo: 0800802-16.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800802-16.2023.8.14.0091

APELANTE: JARDSON NASCIMENTO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jardson Nascimento Santana contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Vitória Gonçalves Gonçalves, que indicavam a existência de violência física e psicológica. As medidas protetivas liminarmente deferidas incluíam afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de frequentar a residência ou local de trabalho da requerente, recondução da ofendida ao domicílio e separação de corpos.

II. Questão em discussão

O principal argumento da defesa é a
nulidade da citação por edital
, sob as seguintes alegações:

Violação da regra de citação pessoal, sendo a citação editalícia uma exceção que exige o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu.

Ausência de esgotamento das tentativas de localização, pois o juízo determinou a citação por edital sem realizar outras diligências para encontrar o representado em outros endereços.

Desconhecimento das medidas protetivas pelo réu, com risco de prisão por descumprimento sem a devida notificação.

Contrariedade ao Enunciado 43 do FONAVID, argumentando que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal.

Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

A tese de julgamento adotada na decisão é a de que
a citação por edital é medida excepcional
, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu por outros meios. No caso concreto, a determinação da citação por edital ocorreu prematuramente, logo após uma única tentativa frustrada do Oficial de Justiça em um endereço. Entendeu-se que
não foram realizadas diligências complementares
para tentar localizar o apelante em outros possíveis endereços, como consulta a bancos de dados de órgãos públicos. A simples certificação do oficial de justiça sobre o imóvel fechado não foi considerada suficiente para configurar o esgotamento de todas as possibilidades de localização. O tribunal concluiu que
era dever do juízo, antes da citação por edital, determinar outras diligências para efetivar a citação pessoal
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência dessas diligências prévias vicia o ato citatório, gerando nulidade dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, para
DECLARAR A NULIDADE da citação por edital
de Jardson Nascimento Santana e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores à decisão que a determinou, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à tentativa de citação pessoal do apelante.

Dispositivos relevantes:

Artigo 564, III, "e", do Código de Processo Penal
.

Julgados relevantes:

Enunciado 43 do IX FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800802-16.2023.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: JARDSON NASCIMENTO SANTANA

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JARDSON NASCIMENTO SANTANA,
em face de sentença proferida no dia 20 de março de 2024, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que lhe aplicou medidas protetivas de urgência, para manter as medidas protetivas já deferidas em favor da ofendida.

A Vara Única de Salvaterra fixou
medidas protetivas
em
21 de setembro de 2023
em favor de
Vitória Gonçalves Gonçalves,
indicando a existência de
violência física e psicológica
. As medidas protetivas deferidas liminarmente foram:

afastamento do lar
;

proibição de aproximar-se da requerente a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros
;

proibição de frequentar a residência da requerente ou seu local de trabalho
;

recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor
;

separação de corpos
.

O oficial de justiça certificou, em
23 de setembro de 2023
, que tentou realizar a citação/intimação de Jardson Nascimento Santana e a intimação de V.G.G. nos dias
22 e 23 de setembro de 2023
, mas encontrou o imóvel fechado em ambas as ocasiões e ninguém atendeu ao chamado. O oficial informou que não constava contato das partes no mandado.

Diante da infrutífera tentativa de citação pessoal, o juízo determinou a
citação por edital
do réu. Editais de intimação da decisão foram expedidos para ambos, requerente e requerido, com prazo de 20 dias.

A
Defensoria Pública
peticionou nos autos, arguindo a
nulidade absoluta
desde a decisão que determinou a citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do representado para citação pessoal.

O juízo
a quo
, em sentença datada de
20 de março de 2024
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, mantendo as medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da Representante. O pedido de declaração de nulidade da citação por edital foi indeferido, com base no Enunciado 43 do IX FONAVID, que permite a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência após esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal. O juiz considerou que não havia necessidade de produção de outras provas e que a ausência de demonstração de alteração fática justificava a manutenção das medidas.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença, apresentando como principal razão a
nulidade da citação por edital
. Os argumentos da defesa são os seguintes:
violação da regra de citação pessoal:
a defesa alega que a citação pessoal é a regra no ordenamento jurídico, sendo a citação editalícia uma exceção que somente pode ser utilizada após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu;
ausência de esgotamento das tentativas de localização:
a defensoria pública argumenta que o juízo de primeiro grau determinou a citação por edital sem realizar diligências para tentar localizar o representado em outros endereços;
desconhecimento das medidas protetivas e risco de prisão:
A defesa ressalta que o desconhecimento das medidas protetivas por parte do representado é grave, pois ele pode ser preso por descumprimento caso se aproxime da vítima, sem ter sido devidamente notificado;
contrariedade ao Enunciado 43 do FONAVID; ofensa ao contraditório e à ampla defesa, requerendo, ao final,
a
anulação da sentença
proferida pelo juízo
a quo
e de todos os atos processuais subsequentes à decisão que determinou a citação por edital. A Defensoria Pública também requereu a confirmação da gratuidade das custas recursais e a observância de suas prerrogativas legais, como prazo em dobro e intimação pessoal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação,
pugnando pelo seu conhecimento e pelo provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
interposto pela defesa do recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de V.G.G.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de
nulidade da citação por edital
do apelante, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de sua localização para citação pessoal, em afronta à legislação processual e ao entendimento jurisprudencial pátrio.

Como relatado, o juízo de primeiro grau, após a certidão do Oficial de Justiça que atestou a impossibilidade de citar pessoalmente o apelante e intimar a vítima por encontrarem o imóvel fechado, determinou a citação por edital. A Defensoria Pública, em sua manifestação, arguiu a nulidade da citação, por entender que não foram realizadas diligências suficientes para a localização do representado. Contudo, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar e manteve as medidas protetivas deferidas.

Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública reitera a tese de nulidade, enfatizando que a
citação pessoal é a regra
, sendo a editalícia medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas todas as possibilidades de encontrar o réu. Alega que não foram empreendidas diligências para localizar o apelante em outros endereços, como oficiar órgãos públicos e instituições financeiras, de modo que não se pode presumir que o apelante esteja em local incerto e não sabido sem diligências complementares para localizar endereços alternativos.

É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, a
citação pessoal
constitui a forma preferencial de cientificação do réu acerca da existência de uma ação judicial contra si. A
citação por edital
, por sua vez, é medida
excepcional
, somente admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu por outros meios.

Nesse sentido, o
Enunciado 43 do FONAVID
(Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher) dispõe que
"
Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal
, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência"
. A interpretação literal e teleológica deste enunciado revela que a intimação editalícia pressupõe a frustração de todas as tentativas razoáveis de intimação pessoal.

No caso em apreço, constata-se que a determinação da citação por edital ocorreu logo após a tentativa frustrada do Oficial de Justiça em um único endereço. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenham sido realizadas
diligências complementares
para tentar localizar o apelante em outros possíveis endereços, seja por meio de consulta a bancos de dados de órgãos públicos (como cartórios eleitorais, sistemas de identificação civil etc.) ou outras fontes de informação.

A simples certificação do Oficial de Justiça de que o imóvel estava fechado não é suficiente para configurar o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu. Era
dever do juízo
, antes de lançar mão da medida extrema da citação por edital,
determinar a realização de outras diligências
no intuito de efetivar a citação pessoal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos.

A ausência dessas diligências prévias
vicia o ato citatório
, maculando de nulidade todos os atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 564, III, "e", do Código de Processo Penal, conforme bem apontado pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, para
DECLARAR A NULIDADE
da citação por edital de JARDSON NASCIMENTO SANTANA e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores à decisão que a determinou, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à tentativa de citação pessoal do apelante.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/04/2025